Tribunal: TJSP
Processo: 2297574-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIADE DO CAMINHÃO E CARRETA CONSTRITOS – IRRESIGNAÇÃO DO COEXECUTADO – DESCABIMENTO – EXCEÇÃO INJUSTIFICADAMENTE MANEJADA QUASE CINCO MESES APÓS A INTIMAÇÃO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS BENS CONSTRITOS SÃO INDISPENSÁVEIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA DESENVOLVIDA PELO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIADE DO CAMINHÃO E CARRETA CONSTRITOS – IRRESIGNAÇÃO DO COEXECUTADO – DESCABIMENTO – EXCEÇÃO INJUSTIFICADAMENTE MANEJADA QUASE CINCO MESES APÓS A INTIMAÇÃO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS BENS CONSTRITOS SÃO INDISPENSÁVEIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA DESENVOLVIDA PELO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.